Tribunal: TJDFT
Processo: 0736139-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. VIDEOCONFERÊNCIA PARA CANDIDATA LACTANTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelo embargante e pelo DISTRITO FEDERAL, mantendo decisão que assegurou à autora lactante a realização do curso de formação em concurso público por meio de videoconferência, com comparecimento presencial apenas para avaliação final.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário intervir nos critérios de avaliação e seleção definidos em edital, conforme o princípio da separação dos poderes; (ii) avaliar se o acórdão deixou de distinguir adequadamente o caso em julgamento do entendimento firmado pelo STF no RE 1.058.333 e no RE 632.853; (iii) apurar se houve desrespeito ao princípio da isonomia, considerando que os demais candidatos realizaram o curso presencialmente.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando as questões essenciais de maneira robusta. Indica expressamente que a concessão da participação da candidata lactante por meio de videoconferência se fundamenta no princípio da dignidade da pessoa humana, no direito à família e na prioridade absoluta dos direitos fundamentais da criança menor (art. 227 da CF/88).5. Não se configura omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente as razões pelas quais negou provimento às apelações, especialmente ao assegurar a participação da autora lactante no curso de formação por videoconferência, em consonância com o entendimento do STF no Tema no 973, aplicado por analogia, o que é suficiente para afastar a aplicação do tema 485 do STF ou mesmo para caracterizar a inconstitucionalidade que configura distinção.6. Não há omissão quanto ao princípio da separação dos Poderes, pois o acórdão se limita ao controle de legalidade, justificando a intervenção judicial diante da necessidade de proteção especial à candidata lactante, em conformidade com a isonomia material. Não se exige que o julgador cite expressamente todos os princípios ou normas constitucionais não aplicáveis7. Quanto ao princípio da isonomia, o acórdão reconhece que o tratamento desigual à candidata lactante justifica-se pela necessidade de respeitar as suas condições peculiares, em observância à isonomia material.8. Embargos declaratórios não podem ser utilizados como via para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada.IV. DISPOSITIVO9. Embargos de declaração rejeitados.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, e 227; CPC/15, arts. 489, §1o, IV, 927, III, e 1.025.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.058.333 (Tema no 973); STF, RE 632.853; STJ, RMS 52.622/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26.3.2019; STJ, AgInt no RMS 59223/AP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14.12.2020.

(td)